Tribunal: TJDFT
Processo: 0741013-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO E VALORES RETROATIVOS. ACOLHIMENTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A questão controvertida entre as partes consiste em determinar se a autora faz jus a incorporar a GAA nos períodos de 10/86 a 12/03/1993 e 13/03/1993 a 12/93.
2. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença alegando, em suas razões recursais, que com a nova Lei, a GATE/GAEE foi expressamente vedada aos professores que lecionavam nas chamadas turmas inclusivas. Pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 13283834).
3. Preliminar de não-conhecimento -Incumbe ao recorrente impugnar objetivamente os fundamentos da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que não realiza o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar.
4. As razões do apelo apresentadas são dissociadas da fundamentação da sentença, pois afirmam que a GATE/GAEE (Gratificação de ensino especial) não é devida a professores que ensinam em turmas inclusivas, entretanto, o presente processo não trata de GATE/GAEE, mas sim de Gratificação de Alfabetização - GAA.
5. A partir de tal quadro, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, III, do CPC. Não é cabível o reexame necessário nos Juizados, na forma do art. 11 da Lei 12.153/2009.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.